Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001616-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), IRINEU FARIA BIAZON - CPF: 101.967.499-72 (EMBARGANTE), NICOMENDES LUIZ - CPF: 372.507.601-49 (EMBARGADO), VANIA MARCIA LUBIAN LUIZ - CPF: 973.713.351-04 (EMBARGADO), EDIVALDO DE LIMA - CPF: 879.883.648-04 (EMBARGADO), VILMA TERESINHA PEDRA RIBEIRO - CPF: 509.552.418-04 (EMBARGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO COM PEDIDO LIMINAR EM USUCAPIÃO RURAL EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja:
“3. A análise do pedido de usucapião demanda produção de prova robusta, não sendo compatível com a cognição sumária exigida para a concessão de liminar. 4. A discussão possessória não se confunde com a questão petitória, devendo-se preservar o contraditório e a ampla defesa até o julgamento do mérito”.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"O pedido liminar formulado em reconvenção com fundamento em usucapião extraordinária rural pressupõe dilação probatória, sendo incabível sua concessão em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
IRINEU FARIA BIAZON (ID. Num. 299452384),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001616-39.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
NICOMENDES LUIZ E OUTRO(S),
a fim de manter a decisão que nos autos de Ação de Usucapião Rural Extraordinário nº 1007377-64.2024.8.11.0007, constando como partes Agravadas:
NICOMENDES LUIZ, VÂNIA MARCIA LUBIAN LUIZ, EDIVALDO DE LIMA e VILMA ERESINHA PEDRA RIBEIRO,
indeferiu tutela de urgência

formulada pelo ora Agravante em reconvenção.

Em síntese, o Embargante alega omissão quanto a pontos fáticos e probatórios: “(...) um dos pilares principais da argumentação recursal é a juntada de documentos que demonstram o exercício da posse e não somente a matrícula do imóvel que demonstra o domínio. Dentre os documentos juntados estão o ITR (ID 264061776 fls 321 a 324), CCIR (ID 264061776 fls. 325), Declaração de respeito de limites dos confrontantes, LAU (ID 264061776 fls.300), CAR (ID 264061776 fls 302 a 303), georreferenciamento no SIGEF. Assim, o recurso não baseia-se somente na alegação da propriedade, mas sim em documentos que demonstram o exercício efetivo da posse”.

Diz que o acórdão não se aprofundou na força de registro de propriedade, mas que focou na necessidade de dilação probatória.

Menciona que “(...) A análise desses elementos poderia, data venia, levar à conclusão de que a posse exercida pelos Embargados não se apresenta como uma situação fática consolidada, mas sim como um possível esbulho, o que alteraria os requisitos para a análise da tutela de urgência. Dessa forma, a omissão apontada reside na ausência de uma manifestação expressa sobre o valor probatório desses documentos específicos”.

Requer “(...) a) O conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos e preencherem os requisitos legais previstos no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; b) No mérito, o seu acolhimento, para o fim de sanar a omissão apontada no v. acórdão, com a devida manifestação expressa sobre o conjunto fático-probatório que demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano; c) A atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que, suprida a omissão, seja reformado o v. acórdão e, consequentemente, dado provimento ao Agravo de Instrumento para deferir a tutela de urgência de reintegração de posse”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
IRINEU FARIA BIAZON (ID. Num. 299452384),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001616-39.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
NICOMENDES LUIZ E OUTRO(S),
a fim de manter a decisão que nos autos de Ação de Usucapião Rural Extraordinário nº 1007377-64.2024.8.11.0007, constando como partes Agravadas:
NICOMENDES LUIZ, VÂNIA MARCIA LUBIAN LUIZ, EDIVALDO DE LIMA e VILMA ERESINHA PEDRA RIBEIRO,
indeferiu tutela de urgência

formulada pelo ora Agravante em reconvenção.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO COM PEDIDO LIMINAR EM USUCAPIÃO RURAL EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em reconvenção proposta em ação de reintegração de posse, cujo objeto é o reconhecimento da usucapião rural extraordinária do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se seria cabível a concessão de tutela provisória na reconvenção, fundada em usucapião extraordinária rural, em contexto de litígio possessório.

III. Razões de decidir

3. A análise do pedido de usucapião demanda produção de prova robusta, não sendo compatível com a cognição sumária exigida para a concessão de liminar.

4. A discussão possessória não se confunde com a questão petitória, devendo-se preservar o contraditório e a ampla defesa até o julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"O pedido liminar formulado em reconvenção com fundamento em usucapião extraordinária rural pressupõe dilação probatória, sendo incabível sua concessão em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que a discussão é de natureza possessória; e que a alegação de propriedade, de domínio não dá ensejo ao deferimento do pleito liminar pelo Juízo “a quo”, havendo necessidade de dilação probatória, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.

Assim, não há omissão ou falta de fundamentação do acórdão.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...) Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Usucapião Rural Extraordinário nº 1007377-64.2024.8.11.0007, constando como partes Agravadas:
NICOMENDES LUIZ, VÂNIA MARCIA LUBIAN LUIZ, EDIVALDO DE LIMA e VILMA ERESINHA PEDRA RIBEIRO,
indeferiu tutela de urgência

formulada pelo ora Agravante em reconvenção.

Pois bem.

Após a devida análise, vê-se que o agravo não comporta provimento.

A discussão que envolve o feito é possessória.

Assim, apenas a alegação de propriedade, ou seja, de domínio não dá ensejo ao deferimento de pedido liminar pelo Juízo “a quo”, pois a questão em voga é possessória.

Com esse apontamento, prevalece a decisão interlocutória, a qual manifestou a necessidade de dilação probatória, a fim de que sejam observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Vejamos:

“(...) Não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, (
REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do reconvinte Irineu
). Isto porque, a questão sub judice exige maior dilação probatória, sendo certo que a medida requerida, constitui, em verdade, o próprio mérito da demanda reconvencional, o qual exige inequívoca dilação probatória, à luz do contraditório e da ampla defesa, não havendo por isto os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (art. 300, caput, do

CPC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

Ausentes os requisitos legais, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória.
(TJMT
, N.U 1015847-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONVENÇÃO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Com efeito, ainda precisa ser esclarecido ao longo da instrução processual, qual das partes deu causa à rescisão do contrato.

III - A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que não se mostra recomendável o deferimento de liminar de reintegração de posse em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda, como ocorre no presente caso. (N.U 1004286-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Portanto, não há vício a ser sanado, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025